Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-06.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. OI CONTA TOTAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência de dívida descrita na inicial; b) condenar a ré ao pagamento à autora da importância de R$ 617,35, a título de repetição de indébito; e c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca pela reforma da sentença a fim de que as condenações ao pagamento de indenização por danos morais, bem como repetição de indébito sejam totalmente afastadas. 1.2. A autora apresenta recurso adesivo de apelação pleiteando a reforma da sentença a fim de que seja ampliado o valor da condenação por danos morais para R$ 10.000,00 e que seja fixada a repetição de indébito de forma dobrada.
2. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 2.1. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 2.2. Não se fala em obrigatoriedade de produção probatória, o que ocorre, na verdade, é uma alocação da parte em uma posição desvantajosa caso não haja a desincumbência do ônus. 2.3. No caso, a ré não logrou afastar a verossimilhança dos argumentos da autora. 2.4. A demandada apenas apresentou um “print” de seu sistema interno, que nada comprova, uma vez que constitui documento produzido unilateralmente pela parte. 2.5. Além disso, não se desincumbiu do ônus de apresentar o suposto contrato de adesão ao plano oferecido à requerente (seja de modo escrito ou através de gravação telefônica). Em verdade, trouxe faturas geradas pela utilização do número de celular, que não ajudam na elucidação da lide, limitando-se a alegar que a cobrança era devida. 2.6. Cabe ressaltar que, de acordo com o documento trazido pela demandante em sua inicial, a requerida reconheceu perante a ANATEL que havia irregularidade na cobrança, atitude que se mostra incompatível com a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes. 2.7. Assim, como não houve qualquer comprovação do contrato firmado entre as partes, a declaração de inexistência de dívida é o melhor caminho a se tomar.
3. Nessa linha, embora as provas sejam conclusivas no sentido de que o valor cobrado é realmente indevido, não restou comprovada a má-fé da demandada. 3.1. Considera-se engano justificável, de acordo com interpretação realizada à Súmula no 159 do STF, aquele no qual o erro não teve intenção de se aproveitar do consumidor ou contribuinte, pela inexistência de má-fé na cobrança. 3.2. Nesse sentido, foi a interpretação do e. Ministro Aldir Passarinho Jr., ao proferir o Recurso Especial no 453.782/RS: "Relativamente à repetição do indébito, o entendimento desta Corte firmou-se que ela é possível, de forma simples, não em dobro, se verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independente da comprovação do erro no pagamento, pela complexidade do contrato em discussão, no qual são debitados valores sem que haja propriamente má-fé em tanto" 3.3. Assim, inexistindo má-fé na cobrança, ou seja, verificado erro justificável do credor, ora apelante, deve ocorrer a restituição dos valores pagos indevidamente pela autora, na forma simples, motivo pelo qual a sentença não merece reparos neste ponto.
4. Quanto ao dano moral, este também deve ser mantido. 4.1. Merece destaque a conceituação do eminente doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, segundo o qual "dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357). 4.2. Ocorrendo o fato lesivo, a conseqüência jurídica da lesão se opera independentemente da comprovação do prejuízo, o dano é presumido. Surge então o dever de compensação da violação do direito e cometimento do dano, ainda que de índole imaterial (art. 186 cumulado com o art. 927, CC). 4.3. A jurisprudência pátria, e em especial a desta Corte de Justiça, é pacífica no sentido de reconhecer que a inscrição indevida em órgãos restritivos de crédito afronta direitos de personalidade do consumidor, dando azo a reparação por danos morais. Aliás, dispensa-se até mesmo a prova do prejuízo, presumindo-se a ocorrência da ofensa face às circunstâncias do caso concreto (dano in re ipsa): “(...) 2 - A simples inscrição ilegítima do nome em bancos de dados de maus pagadores é suficiente para ocasionar dano moral à pessoa (física ou jurídica), pois se trata de dano in re ipsa, dispensando a prova efetiva do prejuízo, diante da sua presunção legal. (...) 5 - Apelações do autor desprovida e apelação do réu parcialmente provida.” (20170110025859APC, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2017).
5. Inexistindo dúvida sobre o dano moral, deve-se analisar o quantum indenizatório. 5.1. A reparação do dano moral exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. 5.2. Neste mister, impõe-se atenção às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do autor do ilícito, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima. 5.3. No caso em apreço, a conduta ilícita da ré, conjugada com a inexistência de débito, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização e principalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido o montante indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais.
6. Apelação da autora e da requerida improvidas.